Tribunal: STF
Processo: HC 75971
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, reconhecida no julgamento da
apelação, em 11.3.1996, por maioria de votos, vencida a relatora. 3.
Questão de ordem submetida pelo relator designado para lavratura do
acórdão: Crime permanente. Termo a quo da prescrição somente
ocorreu, ao cessarem os atos delitivos continuados. Anulação do
julgamento anterior. 4. Verifica-se, a partir do voto da Juíza
relatora, que os fatos e fundamentos de direito foram deduzidos
perante a Turma. As datas estão claramente referidas. Não há falar,
assim, em mero erro material. 5. Se equívoco sucedeu, esse concerne
a error in judicando. Não se pode, de ofício, rejulgar a espécie. 6.
Habeas corpus deferido, em parte, a) para cassar a decisão do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, acolhendo questão de
ordem, anulou o julgamento anterior da apelação no qual se decretara
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
ficando, em conseqüência, anulados os demais atos e decisões no
processo, a seguir, tomados pelo Tribunal; b) seja o acórdão
relativo ao julgamento de 11 de março de 1996, publicado para todos
os fins de direito; c) determinar seja o paciente posto em
liberdade, se porventura estiver preso em decorrência das decisões
posteriores à questão de ordem.